Tribunal: TJMT
Processo: 1024868-89.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1024868-89.2018.8.11.0041
RECORRENTEDENIS SPERAFICO
RECORRIDO: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DENIS SPERAFICO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 54204990):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO DE DESPESAS OPERACIONAIS DE COOPERATIVA ENTRE TODOS OS ASSOCIADOS – LEGALIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado que o rateio das de despesas operacionais da Cooperativa entre todos os associados, aprovado em Assembleia Geral e em conformidade com o art. 80 da Lei 5.764/1971, não apresenta ilegalidade a merecer reforma da sentença recorrida, é de ser desprovido o apelo.
(TJMT, RAI 1024868-89.2018.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020)
A parte Recorrente alega que houve ofensa aos artigos 80 e 89 da Lei 5.764/71, ao argumento de que o Estatuto Social da Cooperativa não prevê que o rateio dos prejuízos se dará sem levar em consideração a proporcionalidade da participação dos cooperado e possui dispositivo expresso determinando exatamente o contrário – que as despesas serão proporcionalmente rateadas entre cooperados na medida da fruição do serviço – a Assembleia Geral, a despeito de seus poderes, não pode contrariar o Estatuto Social e legislação.
Recurso tempestivo (ID 62683954).
Contrarrazões (ID 64079954).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente alega houve ofensa aos artigos 80 e 89 da Lei 5.764/71, ao argumento de que o Estatuto Social da Cooperativa não prevê que o rateio dos prejuízos se dará sem levar em consideração a proporcionalidade da participação dos cooperado e possui dispositivo expresso determinando exatamente o contrário – que as despesas serão proporcionalmente rateadas entre cooperados na medida da fruição do serviço – a Assembleia Geral, a despeito de seus poderes, não pode contrariar o Estatuto Social e legislação.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. RATEIO DE DESPESAS.
(IN)OBERVÂNCIA DAS NORMA ESTATUTÁRIAS E LEGAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 80, DA LEI N. 5.764/1971. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 283/STF. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA. REQUISITOS. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: não ter a mencionada assembleia geral atendido aos ditames estatutários e legais, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. A reforma do acórdão recorrido sob a alegação de violação ao art. 80 da Lei n. 5.764/1971, se mostra inviável, eis que não seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem apesar da interposição de embargos de declaração objetivando suprir eventual omissão quanto a esse ponto. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Incabível aferir se o edital de convocação da assembleia foi, de fato, expedido e, em caso positivo, dentro do prazo legal, se houve regular convocação dos cooperados e se a questão sobre as perdas de 2015 estava constando no edital, requisito essencial para discuti-la, demandaria revolvimento de cláusulas do estatuto da cooperativa, bem como de outros elementos fáticos, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1444636/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV